Tribunal: TJMT
Processo: 0008462-61.2014.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008462-61.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FURLAN LTDA - EPP - CNPJ: 16.967.387/0001-90 (APELADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), DANIELA ZANONI CONEJO - CPF: 031.696.971-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Existindo cláusula de Dispensa de Direito de Regresso - DDR, a qual constitui renúncia ou abdicação do direito da seguradora de se voltar regressivamente contra a transportadora, não é possível o requerimento do valor da mercadoria sinistrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 8462-61.2014.8.11.0037, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa apelada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a autor/apelante, ndas custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% do valor causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, a apelante reitera a fundamentação esposada em sua exordial, no sentido de que firmou contrato de seguro com a ADM DO BRASIL LTDA, através da qual se obrigou, mediante prêmio, a garantir todas as mercadorias transportadas pela última, em razão de sua atividade empresarial.

A ADM DO BRASIL LTDA, por sua vez, firmou contrato de transporte com a empresa SARTCO LTDA para que realizasse o transporte de uma carga de milho. Contudo, a SARTCO LTDA contratou a requerida/apelada TRANSPORTADORA FURLAN LTDA-EPP para o deslocamento da referida mercadoria.

No dia 27.09.2013, o motorista que levava a referida carga sofreu acidente de trânsito, tombando a mercadoria.

Narra que, em virtude do acidente, a segurada da Apelada avisou o sinistro perante esta que, objetivando averiguar os fatos, bem como quantificar os prejuízos sofridos, contratou a empresa especializada STATUS CONSULTORIA TÉCNICA EMPRESARIAL SOCIEDADE LTDA, que, apos comparecimento ao local e colheita das evidências necessárias, expediu o Relatório de Sinistro, pelo qual apurou e confirmou que o comportamento desidioso do preposto da Apelada foi o motivo essencial e imediato para a ocorrência evento, assim como determinou a perda da carga que foram recusadas pelas empresas destinatárias.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que o pleito exordial seja julgado procedente e, a apelada seja condenada a indenizá-la.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 32962009, por meio das quais a apelada objetiva o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Verifica-se dos autos, que o contrato (id. 32948470) firmado entre a seguradora apelante e a empresa SARTCO LTDA contém a cláusula “DDR”, que significa dispensa de direito de regresso, isentando os subcontratados, desde que o conhecimento de transporte rodoviário fosse emitido em nome da própria SARTCO LTDA. A apelada foi contratada pela SARTCO LTDA, logo, foi um subcontratada.

A referida cláusula, é a 9.1, e possui a seguinte redação:

9.1. Transportadores Subcontratados:
Fica entendido e acordado que, quando as mercadoria s forem transportadas por transportadores subcontratados ficam, esses, para todos os efeitos, equiparados a prepostos da SARTCO Ltda., não cabendo portanto, ação regressiva contra tais subcontratados, desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja de fato, da própria SARTCO Ltda. e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos
.

No id. 32958458 (Documento Auxiliar do Conhecimento de TRansporte Eletrônico), consta o conhecimento de transporte rodoviário da operação, que foi emitido em nome da própria SARTCO LTDA, que era a única condição para que os subcontratados da SARTCO LTDA fossem equiparados a seus prepostos.

Tal como dito pelo juiz
a quo
, apesar de inexistir limitação na referida cláusula, não se olvida que o benefício da cláusula só tem lugar quando o transportador se mostra zeloso em relação à cautela geral que se espera daquele que exerce a atividade de transporte de cargas.

No caso, a apelante não demonstrou que houve excesso por parte da parte apelada e que houve agravamento de risco a fim de causar o acidente.

Não há prova nos autos de que a causa do acidente decorreu da velocidade no momento do sinistro, ou mesmo que este estado tenha agravado o risco contratado, o que afasta a hipótese de exclusão da indenização.

Mutatis mutandis
, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça :

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7.

I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no contrato
, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes.

II - Analisando o conjunto probatório dos autos, concluiu o Tribunal de origem que o agravamento do risco decorrente do estado etílico do condutor do veículo, influiu, decisivamente, na ocorrência do acidente, não podendo a questão ser revista em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

III. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo improvido". (AgRg no Ag 1084509/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

"AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - DIVERGÊNCIA NOTÓRIA - MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO - EXCLUDENTE DE COBERTURA - NÃO-CONFIGURAÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO.

1. In casu, houve demonstração do dissídio jurisprudencial, já que este, por ser notório, admite a mitigação de diversas exigências regimentais.

2. A embriaguez, por si só, não constitui causa de exclusão da cobertura securitária, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no REsp 959.472/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 17/03/2008).

No mais, mesmo que não se aplicasse a referida cláusula, há ainda outro motivo para ação ser julgada improcedente. É que a recorrente firmou com a transportadora segurada, um contrato de seguro de transporte, conforme na cláusula 10, em que o objeto do seguro foi:
Fica expressamente estipulado que
esta apólice garante, de acordo com suas Condições Gerais e contra os riscos constantes das Condições Especiais todos os embarques efetuados pelo Segurado
, relacionados na cláusula OBJETO DO SEGURO exceção feita aqueles que tenham sido excluídos previamente antes do início do risco
.

Por fim, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente para 15%, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020